Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE AVILA VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade em face de decisão que indeferiu o pedido de adiamento do interrogatório do acusado, quando a Defesa do réu, em oportunidade anterior, manifestou expressamente a desnecessidade de intimação pessoal dele e anuência quanto a realização de audiência por videoconferência. 2. Os depoimentos prestados pela vítima de forma uníssona na fase investigativa e na fase judicial, corroborados pelo relatório técnico, atestam a materialidade e a autoria do crime praticado, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. Incabível, assim a absolvição e a desclassificação da conduta. 3. A conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho, escola e outros. Presentes nos autos elementos que comprovam a conduta desajustada do réu, tanto em seu ambiente de trabalho, como em relacionamentos amorosos. 4. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes. 5. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentadas pelo juízo a quo. 6. O art. 33, § 3o, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena diante de diversas circunstâncias judiciais negativadas. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, 196, 257, inciso II, 260, 367, 400 e 564, inciso III, alínea “e”, todos do Código de Processo Penal, diante da ausência de intimação formal para o interrogatório do réu. Ressalta, ainda, que foi indeferida a redesignação do ato para outra data, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Pede a decretação da nulidade do processo a partir da decisão que indeferiu a nova data para o interrogatório, com a remessa dos autos ao juízo de piso, para que providencie o agendamento do ato processual; c) artigos 158 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição pela manifesta falta de materialidade delitiva; d) artigos 3o-A e 381, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 59, incisos II e III, do Código Penal, pois as agravantes e circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime aberto para o início do cumprimento de pena. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “c” e “d” supramencionadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ausência de fundamentação, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e desconsideração aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando da individualização da pena, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/8/2021. Também não deve subir o apelo especial quanto à mencionada transgressão aos artigos 155, 196, 257, inciso II, 260, 367, 400 e 564, inciso III, alínea “e”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 26758501): (...) Entretanto, razão não assiste ao apelante. Verifica-se que em audiência realizada em 19/06/2020, a Defesa do réu afirmou que o interrogatório poderia ocorrer por videoconferência, bem como registrou que não seria necessária a intimação pessoal do acusado. Confira-se a ata da audiência (ID 23618502) (...). Desse modo, a continuação da audiência, com o interrogatório do réu, foi marcada para 14/08/2020 (ID 23618507). Ocorre que, no dia agendado, 3 (três) horas antes do início do ato, a Defesa protocolou requerimento de adiamento da audiência para o mês de setembro de 2020, com base no artigo 4o, inciso I, da Portaria Conjunta no 72 de 26/06/2020, alegando que o acusado morava no estado de São Paulo e teria outra audiência marcada para15/09/2020 nesta Capital. A decisão que indeferiu o pedido é irrepreensível, confira-se (ID 23618520, págs. 1/3) (...). De fato, a Defesa do réu concordou, em audiência prévia, que fosse dispensada a intimação pessoal do acusado e anuiu com o interrogatório por videoconferência. É de se estranhar que, poucas horas antes do início do ato, alegue posição contrária à realização do interrogatório à distância e não apresente qualquer demonstração do prejuízo que acarretaria ao réu diante da audiência por videoconferência, ou mesmo impossibilidade técnica dele. Diante da pandemia do COVID-19, desde março de 2020, são plenamente válidas as audiências judiciais realizadas por videoconferência, com atos normativos editados tanto pelo CNJ quanto pelo TJDFT. Ademais, a Portaria Conjunta no 72/2020 não impõe a realização de audiências presenciais no âmbito do TJDFT, apenas autoriza “a retomada gradual do trabalho de forma presencial e prorroga as medidas adotadas para prevenir a contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão do juízo a quo. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Vejam-se, ademais, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. O recurso especial não merece seguir em relação à mencionada afronta aos artigos 3o-A, 158, 381, inciso III, 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal e 59, incisos II e III, do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020 e o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028